Tribunal: TJDFT
Processo: 0718335-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS (RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.312.736/RS - TEMA 955). RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CUSTEIO PRÉVIO E INTEGRAL MEDIANTE PERÍCIA TÉCNICA ATUARIAL. ADEQUAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Aferido que, em sede de rejulgamento, houve a ampliação do provimento anterior para, nos estritos termos da tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras) nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, mostra-se legítimo condicionar o recebimento à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, em sede de liquidação de sentença.
2. A determinação de “prévio aporte” das reservas matemáticas pelo participante e patrocinador, estabelece condição sine qua non visando a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial do Plano, consagrada no recurso repetitivo no 1.312.736/RS, entretanto não interfere no disposto no artigo 368 do Código Civil, de modo que não há óbice à compensação entre as quantias devidas pelo participante, com as quantias retroativas que tem a receber do ente previdenciário, decorrentes das diferenças verificadas pela revisão do valor do benefício.
3. Liquidadas as quantias por meio da perícia, admite-se que se abata do aporte a ser realizado pelo participante, as diferenças retroativas, devidas pelo ente previdenciário em razão da revisão do benefício.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.